Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-24.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ÇÃO
- Diante do apresentado do bojo do laudo pericial acostado aos autos, que reconheceu a ausência de comprometimento físico, desnecessárias se mostrava a resposta ao questionamento acerca da possibilidade da limitação auditiva gerar invalidez permanente e em qual grau, assim como, os reflexos da lesão na mão da recorrente, quando submetida a esforço físico, vez que já fora esclarecida a real condição física da apelante, ou seja, a ausência de invalidez permanente, ainda que de forma parcial, razão pela qual, não há que se falar em cerceamento de defesa.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002398-24.2018.8.26.0566; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL APRESENTADO QUE NÃO NECESSITAVA COMPLEMENTAÇÃO
- Diante do apresentado do bojo do laudo pericial acostado aos autos, que reconheceu a ausência de comprometimento físico, desnecessárias se mostrava a resposta ao questionamento acerca da possibilidade da limitação auditiva gerar invalidez permanente

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL APRESENTADO QUE NÃO NECESSITAVA COMPLEMENTAÇÃO
- Diante do apresentado do bojo do laudo pericial acostado aos autos, que reconheceu a ausência de comprometimento físico, desnecessárias se mostrava a resposta ao questionamento acerca da possibilidade da limitação auditiva gerar invalidez permanente e em qual grau, assim como, os reflexos da lesão na mão da recorrente, quando submetida a esforço físico, vez que já fora esclarecida a real condição física da apelante, ou seja, a ausência de invalidez permanente, ainda que de forma parcial, razão pela qual, não há que se falar em cerceamento de defesa.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002398-24.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MARIA
EDILAINE DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002398-24.2018.8.26.0566
VOTO No 27526
APELANTE: MARIA EDILAINE DE SOUZA PEREIRA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
COMARCA: SÃO CARLOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) VILSON PALARO JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO
PERICIAL
APRESENTADO
QUE
NÃO
NECESSITAVA
COMPLEMENTAÇÃO
- Diante do apresentado do bojo do laudo pericial acostado aos
autos, que reconheceu a ausência de comprometimento físico,
desnecessárias se mostrava a resposta ao questionamento acerca da
possibilidade da limitação auditiva gerar invalidez permanente e
em qual grau, assim como, os reflexos da lesão na mão da
recorrente, quando submetida a esforço físico, vez que já fora
esclarecida a real condição física da apelante, ou seja, a ausência
de invalidez permanente, ainda que de forma parcial, razão pela
qual, não há que se falar em cerceamento de defesa.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
165/167, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, observando a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o comprovante de residência a autora
não era essencial ao ajuizamento da demanda, vez que sua ausência não prejudicava o
direito de defesa da ré. Quanto à divergência de assinatura, destacou que a autora havia
juntado procuração com firma reconhecida. No mérito, destacou que o perito constatou que
houve dano na época, mas que a lesão no presente não evoluiu com sequela com
repercussão funcional indenizável de acordo com a tabela DPVAT. Concluiu que ante a
ausência de invalidez permanente, incabível a pretensão de pagamento da indenização do
seguro DPVAT.
Irresignada, a autora apelou.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002398-24.2018.8.26.0566
VOTO No 27526
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferida a nova prova pericial
pretendida, embora não tivesse havido a constatação da lesão do ouvido e da mão direita, a
qual era necessária para a verificação da extensão da lesão.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, oportunidade em que foi sustentada tese de impossibilidade de
conhecimento do recurso, por violação do disposto no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, tendo
os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
De plano, afasta-se a preliminar de impossibilidade de conhecimento do
recurso, visto que no recurso em que questão não está sendo pleiteado o recebimento de
indenização em desconformidade da lesão constatada, mas sim, o reconhecimento de
cerceamento de defesa, em decorrência da suposta inobservância do pedido de
complementação da prova pericial colhida.
Superada tal questão, passa-se à análise do recurso interposto.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese a apelante sustente que houve cerceamento de
defesa, na medida em que não houve realizada a intimação do perito para que respondesse
os quesitos suplementares de fls. 150, verifica-se dos autos que a complementação
pretendida se mostrava desnecessária.
Referida desnecessidade se depreende do teor do laudo pericial acostado às
fls. 139/143, extrai-se que o expert foi enfático ao asseverar que apesar de a apelante ter
sofrido lesões na época dos fatos descritos na petição inicial, e que subsista dano estético,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002398-24.2018.8.26.0566
VOTO No 27526
tal situação não se verificada classificada na tabela do seguro DPVAT.
Nesse contexto, destacou, ainda, que não se constatou expressão clínica,
nem prejuízo funcional físico relacionado ao trauma sofrido, do qual se pudesse estabelecer,
sob a ótica médico-legal, eventual comprometimento patrimonial físico associado.
Assim, diante do apresentado do bojo do laudo pericial acostado aos autos,
que reconheceu a ausência de comprometimento físico, desnecessárias se mostrava a
resposta ao questionamento acerca da possibilidade da limitação auditiva gerar invalidez
permanente e em qual grau, assim como, os reflexos da lesão na mão da recorrente, quando
submetida a esforço físico, vez que já fora esclarecida a real condição física da apelante, ou
seja, a ausência de invalidez permanente, ainda que de forma parcial, razão pela qual, não
há que se falar em cerceamento de defesa.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, observando a gratuidade concedida em
Primeiro Grau.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora